Tribunal: TJBA
Processo: 8004397-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004397-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS MEDEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PETIÇÃO INICIAL PADRONIZADA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÍNIMOS COMPROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

O interesse de agir exige a demonstração da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, o que demanda, ao menos, a individualização dos fatos e a apresentação de documentos mínimos que sustentem a pretensão deduzida.

2. A ausência de elementos que demonstrem a negativação apontada, somada à padronização da petição inicial e à ausência de vínculo fático concreto entre a parte autora e os fatos narrados, evidenciam hipótese de litigância predatória, em que o ajuizamento massivo de ações visa unicamente à obtenção de verbas sucumbenciais.

3. A utilização abusiva da jurisdição não encontra amparo na garantia constitucional de acesso à justiça, sobretudo quando viola os princípios da boa-fé e da lealdade processual.

4. Sentença que corretamente extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004397-74.2025.8.05.0001, sendo apelante,
ALEX SANDRO DOS SANTOS MEDEIRO JUNIOR.
e apelada,
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (TIM S.A.).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25